Tribunal: TJES
Processo: 0030603-25.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030603-25.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA COSTA CAMELLO

APELADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Vera Lúcia Costa Camello contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto em apelação cível, no qual se discutia a legalidade da compensação efetuada pela Fundação Sistel de Seguridade Social sobre valores referentes à pensão complementar e ao pecúlio por morte, com fundamento em débitos oriundos de coparticipações médicas do plano assistencial PAMA. A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro material no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material que justifique a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm função integrativa e se prestam exclusivamente à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

4)
O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada as alegações da parte, examinando o contrato firmado com o falecido e os regulamentos internos dos planos PBS-A e PAMA, especialmente os artigos 20 a 23 e 55, que autorizam os descontos sobre os benefícios.

5)
A decisão embargada afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor às entidades fechadas de previdência complementar, com fundamento na Súmula 563 do STJ e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6)
Inexistem omissões ou contradições entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, sendo indevido o uso dos aclaratórios com caráter infringente.

7)
A alegação de erro material não se sustenta, porquanto não apontado fato objetivo incorreto ou equívoco evidente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se configurando pela divergência com jurisprudência ou interpretação da parte.

3. A decisão que examina expressamente as cláusulas contratuais aplicáveis e fundamenta adequadamente a conclusão não incorre em omissão nem contradição.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 202; LC nº 109/2001, arts. 18 e 74.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.624.273/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.05.2019, DJe 24.05.2019; STJ, REsp nº 1.854.818/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, rel. p/ acórdão Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.06.2022, DJe 30.06.2022; TJES, AI nº 5002607-04.2020.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 14.09.2021; TJES, AC nº 0004358-40.2015.8.08.0048, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 06.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Destarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a
inexistência
dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão do embargante, senão vejamos:

“Na hipótese, a apelante ajuizou ação em desfavor da Fundação Sistel de Seguridade Social, alegando que, na qualidade de beneficiária do falecido cônjuge, titular de plano de previdência complementar, teve suspensos os pagamentos da pensão complementar.

Afirmou ainda não ter recebido o pecúlio por morte, tudo sob a justificativa de existência de débitos oriundos de coparticipações médicas vinculadas ao uso do plano assistencial PAMA.

A autora sustentou a retenção indevida dos valores e, consequentemente, a ocorrência de dano moral indenizável.

Cinge-se a controvérsia, pois, ao exame da legalidade da compensação realizada por Fundação Sistel sobre os valores da pensão complementar e do pecúlio por morte, à luz do contrato firmado pelas partes e das normas aplicáveis à previdência complementar fechada.

Como cediço, o caput do art. 202 da Constituição Federal estabelece que a previdência complementar privada detém caráter complementar, organizada de forma autônoma ao RGPS, de adesão facultativa, baseada na constituição de reservas e regulada por lei complementar:

Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.

Sem embargo, ‘o objetivo das entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) é alcançar o equilíbrio econômico-financeiro e atuarial dos planos de benefícios, de sorte que as contribuições vertidas e os investimentos realizados permitam a constituição das reservas garantidoras de benefícios, fundos, provisões e a cobertura das demais despesas, em conformidade com os critérios fixados pelos órgãos regulador e fiscalizador (art. 18 da LC 109/01)’. (REsp n. 1.624.273/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 24/5/2019.)

Importa dizer que o binômio característico do regime de previdência privada é a contratualidade e a facultatividade.

Sob esse prisma, deve-se ressaltar que a Fundação Sistel ostenta a natureza jurídica de entidade fechada de previdência complementar, instituída sob a forma de fundação, regida pelas Leis Complementares n.º 108 e 109, ambas de 2001, e sujeita à normatização da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), conforme disposto no art. 74 da LC 109/2001.

Os planos de benefícios geridos por tais entidades têm caráter contratual, de adesão voluntária e contributiva, baseando-se nos princípios do mutualismo, da solidariedade e do equilíbrio atuarial, cuja observância é imprescindível para a manutenção do sistema.

Nessa esteira, estabelece a Súmula 563 do STJ: ‘O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas’.

[...]

Analisando detidamente os autos, depreende-se do art. 55 do Regulamento PBS-A (Id. 24641091) a previsão expressa de descontos de débitos sobre o pecúlio por morte:

‘Art. 55 – O pecúlio por morte, descontados os débitos do contribuinte para com a FUNDAÇÃO, será pago em partes iguais aos beneficiários do falecido’

Por sua vez, os artigos 20 a 23 do Regulamento do Plano de Assistência Médica ao Aposentado – PAMA (Id. 11624454) prescrevem:

Art. 20 – A FUNDAÇÃO descontará da prestação previdêncial do mês subsequente ao evento médico ou hospitalar, a importância devida pelo contribuinte assistido ou beneficiário relativa à sua parte no pagamento do referido evento.

Art. 21 – No caso de falecimento do usuário, as importâncias devidas serão descontadas das prestações previdenciárias remanescentes.

Art. 22 – O participante que causar, qualquer prejuízo à Fundação, em virtude da utilização do PAMA, ressarcirá à Fundação, integralmente, o valor do prejuízo causado, acrescido da correção monetária, juros e taxa de administração, sem prejuízo da eventual ação penal cabível.

Art. 23 – A Fundação contabilizará, em separado, todos os valores relacionados com a operação do PAMA.

Portanto, o contrato firmado com o de cujus previa expressamente as condições de coparticipação e os mecanismos de compensação, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à espécie, conforme entendimento consolidado na Súmula 563 do STJ.

Na mesma linha, a jurisprudência do STJ reitera que o patrimônio das EFPC é revertido integralmente em benefício de seus assistidos, não havendo intuito lucrativo que justifique a incidência das normas protetivas do consumidor, in verbis:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO FIRMADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA - INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE AFIRMOU SER A RÉ EQUIPARADA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE MODO A VIABILIZAR A COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PELA TESE DO DUODÉCUPLO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. [...] Nos termos do enunciado sumular nº 563/STJ, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica mantida entre a entidade fechada de previdência privada e seus participantes porquanto o patrimônio da instituição e os respectivos rendimentos revertem-se integralmente na concessão e manutenção do pagamento de benefícios, prevalecendo o associativismo e o mutualismo, o que afasta o intuito lucrativo e a natureza comercial da atividade. [...] (REsp n. 1.854.818/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

No caso concreto, é incontroverso que o de cujus aderiu ao plano PAMA, com previsão de coparticipação nas despesas médicas à razão de 43,06%, e que, até o falecimento, utilizou de serviços médicos que geraram débitos pendentes.

O regulamento do plano, colacionado aos autos, prevê de forma inequívoca, nos prefalados artigos, que os valores devidos em razão de coparticipações poderão ser descontados tanto da pensão complementar quanto do pecúlio por morte.

Dessa forma, a retenção parcial dos valores devidos não consubstancia conduta abusiva ou ilegal, mas, ao contrário, representa o cumprimento fiel das cláusulas contratuais livremente pactuadas, cuja eficácia não pode ser desconsiderada sob pena de comprometimento do equilíbrio atuarial do sistema.

Importa também salientar que os benefícios previdenciários oriundos de planos fechados de previdência complementar possuem natureza contratual, e não estritamente alimentar.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há nos autos qualquer elemento que demonstre a prática de ato ilícito pela apelada, bem como a lesão à honra ou constrangimento passível de reparação.

A mera frustração de expectativa quanto ao recebimento integral de valores, quando decorrente de procedimento regular e contratualmente previsto, não autoriza a imposição de condenação por dano moral.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita.

É como voto
”.

No caso, o acórdão fundamenta-se nos regulamentos do plano, especialmente nos arts. 20 a 23 do PAMA e art. 55 do PBS-A, indicando expressamente a previsão contratual das compensações, inexistindo a alegada omissão quanto à impossibilidade de suspensão do benefício.

O acórdão reconhece o caráter contratual da verba e expressamente refuta a natureza estritamente alimentar, considerando o regime jurídico das entidades fechadas de previdência complementar.

De semelhante modo, a decisão colegiada invoca expressamente a Súmula 563 do STJ para afastar a aplicação do CDC às entidades fechadas de previdência complementar, enfrentando direta e suficientemente o ponto.

Ademais, não há apontamento de erro material, tratando-se, na realidade, de mera irresignação da parte.

Como cediço, diz-se contraditória a decisão quando presente um vício de
lógica interna
do julgado, resultando em desconformidade entre a fundamentação e a conclusão, circunstância que não se observa no acórdão hostilizado.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um
indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

A esse respeito, a alegada contrariedade a entendimento jurisprudencial não autoriza o emprego da via recursal, como se depreende da jurisprudência deste Sodalício:

QUARTA CÂMARA CÍVEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002607-04.2020.8.08.0000 EMBARGANTES: EDUARDO LÚCIO ROMÂNIA DE VASCONCELOS e FLAVIA QUINTAES ABAURRE DE VASCONCELLOS EMBARGADOS: SIMONE SOUSA VIEIRA E RENATO CARLOS VIEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2 –
A contradição que torna possível a oposição de Embargos de Declaração é aquela constante na própria decisão (contradição interna), não podendo o recurso se fundamentar em contradição do ato judicial impugnado com a prova dos autos, a lei, a doutrina ou a jurisprudência (contradição externa).
3 - Recurso desprovido. (TJES, Número: 5002607-04.2020.8.08.0000, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/Sep/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. REDISCUSSÃO SOBRE VALORAÇÃO DE PROVAS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2.
A contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial. 3. Não caracteriza contradição eventual valoração de provas contrariamente aos interesses da parte
. 4. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Número: 0004358-40.2015.8.08.0048, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/May/2024)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 23/06/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 23.06.2025 a 27.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.